Tribunal: TJMT
Processo: 0004085-47.2005.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0004085-47.2005.8.11.0042
EMENTA (Resolução CNJ n. 154/2024)
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO PESSOAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA DA SURPRESA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito da defesa que desafia sentença que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, por duas vezes.
2. Fatos relevantes: (i) recorrente, acompanhado de terceiro não identificado, possivelmente se aproximou das vítimas e, de inopino e sem motivação aparente, disparou contra elas; (ii) vítima reconheceu o réu como autor do crime e veio a falecer no curso da instrução processual, por motivos diversos dos apurados no presente; (iii) pronunciado estaria usando um chapéu camuflado no momento da prática delitiva, o qual foi apreendido em seu poder posteriormente; e (iv) crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.
3. Requerimentos do recurso: (i) nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, por inobservância do procedimento disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal e ausência de comprovação do ato em juízo; (ii) impronúncia, dada a ausência de provas judicializadas que indiquem a existência de indícios suficientes de autoria; (iii) subsidiariamente, afastamento da qualificadora; e (iv) manifestação expressa deste Sodalício sobre as matérias aventadas no recurso, para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a validade do reconhecimento fotográfico realizado na etapa administrativa; (ii) verificar a existência de indícios suficientes de autoria para manutenção da pronúncia; (iii) avaliar a possibilidade de afastar a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido; e (iv) saber se é necessária manifestação expressa deste Tribunal acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Na espécie, foram observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal quando do reconhecimento pessoal do réu por uma das vítimas, não havendo que se falar, portanto, em qualquer irregularidade.
6. O ofendido que apontou o pronunciado como sendo o autor do delito veio a óbito no curso da instrução processual, de modo que o reconhecimento por ele realizado se consubstancia em prova irrepetível, devendo ser valorada, ainda que produzida exclusivamente na fase investigatória. Inobstante, os elementos probatórios produzidos no inquérito policial foram ratificados na instrução processual.
7. A decisão de pronúncia exige a comprovação da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal.
8. No caso, há elementos probatórios suficientes para indicar a autoria do recorrente e embasar a pronúncia, sobretudo o reconhecimento efetuado por uma das vítimas e os relatos das testemunhas.
9. A qualificadora apenas deve ser excluída na fase de pronúncia quando se revelar manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso, cabendo ao Tribunal do Júri, enquanto juiz natural da causa, a análise aprofundada acerca da sua ocorrência.
10. É prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, tendo em vista que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2o, IV e 14, II; CPP, arts. 226, 413 e 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 892.661/SP, AgRg no REsp n. 2.132.646/SP, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO e EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U 0001274-40.2012.8.11.0052; Enunciado Orientativo n. 02 da TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004085-47.2005.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCIO FERNANDES RAMOS (RECORRENTE), MARCIO FERNANDES RAMOS - CPF: 700.334.801-25 (RECORRENTE), VILMAR LUIZ DE MOURA (VÍTIMA), SILVIO CARDOSO (VÍTIMA), VILMAR LUIZ DE MOURA - CPF: 763.595.577-20 (VÍTIMA), SILVIO CARDOSO - CPF: 011.009.919-21 (VÍTIMA), DAVID LUIZ DE MOURA (ASSISTENTE), SIVALDO CARDOSO (ASSISTENTE), MARIA LUIZA CARDOSO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA (Resolução CNJ n. 154/2024)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO PESSOAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA DA SURPRESA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito da defesa que desafia sentença que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, por duas vezes.

2. Fatos relevantes:
(i)
recorrente, acompanhado de terceiro não identificado, possivelmente se aproximou das vítimas e, de inopino e sem motivação aparente, disparou contra elas;
(ii)
vítima reconheceu o réu como autor do crime e veio a falecer no curso da instrução processual, por motivos diversos dos apurados no presente;
(iii)
pronunciado estaria usando um chapéu camuflado no momento da prática delitiva, o qual foi apreendido em seu poder posteriormente; e (
iv
) crime não se consumou por
circunstâncias alheias à vontade do agente.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, por inobservância do procedimento disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal e ausência de comprovação do ato em juízo;
(ii)
impronúncia,
dada a ausência de provas judicializadas que indiquem a existência de indícios suficientes de autoria
;
(iii)
subsidiariamente, afastamento da qualificadora; e (
iv
) manifestação expressa deste Sodalício
sobre as matérias aventadas no recurso, para fins de prequestionamento
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
analisar a validade do reconhecimento fotográfico realizado na etapa administrativa; (
ii
) verificar a existência de indícios suficientes de autoria para manutenção da pronúncia
; (
iii
) avaliar a possibilidade de afastar a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido; e
(iv)
saber se é necessária manifestação expressa deste Tribunal
acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Na espécie, foram observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal quando do reconhecimento pessoal do réu por uma das vítimas
, não havendo que se falar, portanto, em qualquer irregularidade.

6. O ofendido que apontou o pronunciado como sendo o autor do delito veio a óbito no curso da instrução processual, de modo que o reconhecimento por ele realizado se consubstancia em prova irrepetível, devendo ser valorada, a
inda que produzida exclusivamente na fase investigatória. Inobstante, os elementos probatórios produzidos no inquérito policial foram
ratificados na instrução processual.

7. A decisão de pronúncia exige a comprovação da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal.

8.
No caso, há elementos probatórios
suficientes para indicar a autoria do recorrente e embasar a pronúncia, sobretudo o
reconhecimento efetuado por uma das vítimas e os relatos das testemunhas.

9. A qualificadora apenas deve ser excluída na fase de pronúncia quando se revelar manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso, cabendo ao Tribunal do Júri, enquanto juiz natural da causa, a análise aprofundada acerca da sua ocorrência.

10. É prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, tendo em vista que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts.
121, § 2o, IV e 14, II
;
CPP, arts. 226, 413 e 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 892.661/SP, AgRg no REsp n. 2.132.646/SP, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO e EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U 0001274-40.2012.8.11.0052; Enunciado Orientativo n. 02 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Márcio Fernandes Ramos
em face da sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que

nos autos da Ação Penal n. 0004085-47.2005.8.11.0042 o pronunciou como incurso nas sanções do artigo

121, § 2o, IV (por duas vezes), c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal (id. 231573261).

Em suas
razões
, a Defensoria Pública Estadual alega a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, dada a inobservância do procedimento disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Ainda, postula que o recorrente seja impronunciado, ante a ausência de provas judicializadas que indiquem a existência de indícios suficientes de autoria. De forma subsidiária, requer o afastamento da qualificadora. Por fim, pleiteia que este Tribunal de Justiça se manifeste expressamente sobre as matérias aventadas no recurso, para fins de prequestionamento (id. 231573265).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público Estadual pugnou pela rejeição do recurso (id. 231573268).

A Magistrada
a quo
, em exercício do juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, manteve a decisão fustigada (id. 231573269).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 235705194).

É o breve relato.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, passando-se à análise das teses ventiladas.

Extrai-se dos autos que o recorrente
Márcio Fernandes Ramos
foi denunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, em razão do seguinte contexto fático-delituoso narrado na exordial acusatória:

“(...) No dia 07 de julho de 2004, por volta das 21h00min, em via pública, na rua 06, no bairro Osmar Cabral, nesta capital, o denunciado MÁRCIO FERNANDES RAMOS, fazendo uso de arma de fogo, efetuou disparos contra as vítimas Vilmar Luiz de Moura e Sílvio Cardoso, causando-lhes os ferimentos descritos, respectivamente, nos laudos periciais n.o 01-02-003025-01/2004, às fis. 24/29, e n.o 01-02-002902-01/2004, às fls. 30/34, iniciando, assim, a prática do crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.

Conforme apurado, Vilmar Luiz de Moura e Sílvio Cardoso retornavam de um bar, quando resolveram seguir por uma matagal e parar para urinar. Em seguida, o denunciado MÁRCIO FERNANDES RAMOS aproximou-se, segurando um chapéu camuflado, similar ao do exército, e disse a Vilmar: ‘E aí?’.

MÁRCIO sacou a arma de fogo, retirando-a de dentro do chapéu e apontou-a para a cabeça de Vilmar, efetuando um disparo. Vilmar caiu ao chão e fingiu-se de morto. MÁRCIO efetuou mais três disparos, que vieram a atingir o pescoço da vítima.

Ato contínuo, Sílvio interpelou o implicado, dizendo: ‘O que é isso rapaz, o que você está fazendo?’. Sílvio então, com a finalidade de se defender, tentou tomar a arma de MÁRCIO, ocasião em que, o denunciado desferiu dois disparos que atingiram a perna de Sílvio.

Após a ação criminosa, MÁRCIO retirou-se do local aos risos e escondeu a arma no chapéu.

Às fls. 13, foi apreendido em poder de MÁRCIO um chapéu de tecido camuflado, tipo exército, na cor verde.

Às fls. 23 e 83, consta termo de reconhecimento, em que Vilmar reconhece MÁRCIO como autor do crime.

Insta consignar que o crime de homicídio somente não se consumou porque Vilmar, ao cair ao chão, fingiu-se de morto, enquanto Sílvio, para tentar se defender, tentou tomar a arma do agressor, que após os disparos, evadiu-se do local.

Por derradeiro, registre-se que o denunciado agiu de maneira a dificultar a defesa das vítimas, diante da inexistência de motivação para se esperar a ação criminosa. (...)”.
(id. 231573151 - págs. 1/4).

Devidamente instruída e processada a ação penal, o Juízo singular, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, pronunciou o recorrente nos termos da denúncia ofertada.

Para melhor compreensão, as teses do recorrente serão analisadas separadamente.

1. Da alegada nulidade do reconhecimento fotográfico:

A defesa argumenta que o reconhecimento fotográfico realizado na espécie é inválido, por não terem sido respeitados os requisitos legais para o ato, consoante prevê o artigo 226 do Código de Processo Penal. Ademais, menciona que o procedimento não foi repetido em juízo, nem referendado por outras provas judiciais.

Em que pese os argumentos defensivos, a arguição não merece acolhimento.

É cediço que, “
de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (STJ, AgRg no HC n. 892.661/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024).

No caso, a vítima
Vilmar Luiz de Moura
efetuou o reconhecimento do pronunciado de forma pessoal, tendo o ato seguido o procedimento estabelecido no artigo 226 do Código de Processo Penal, conforme se observa do termo lavrado em sede policial
:

“(...) Pela autoridade foi solicitado que o mesmo descrevesse a pessoa que em data de 07/07/2004, por volta das 19h00, tentou contra a vida do próprio reconhecedor e de SILVIO CARDOSO, fato ocorrido no bairro Osmar Cabral. O mesmo descreveu como sendo um rapaz de estatura mediana, cor preta, cabelo crespo curto, magro, aparentando ter aproximadamente 20 anos de idade. Em seguida a autoridade convidou o reconhecedor para que, na presença das testemunhas, indicar a pessoa no grupo de cinco indivíduos que se encontravam em pé na sala ao lado. O reconhecedor apontou, sem nenhuma vacilação entre as cinco pessoas presentes e de características físicas semelhantes a pessoa identificada
MÁRCIO FERNANDES RAMOS
, como sendo a mesma pessoa que tentou contra sua vida e a de SILVIO CARDOSO. (...)”.
(
id.
231573151 - pág. 29).

Desta forma, sem adentrar no mérito da validade do reconhecimento fotográfico realizado pelo ofendido
Vilmar Luiz de Moura
em momento posterior (id. 231573151 - pág. 99), fato é que o recorrente foi indicado por esta vítima como sendo o autor do crime, em ato que seguiu os ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Destaca-se que a vítima
Vilmar Luiz de Moura
faleceu no curso da instrução processual por motivo que não possui correlação com os fatos apurados no presente, de modo que o reconhecimento por ele realizado na fase administrativa se consubstancia em prova irrepetível, o que atrai a incidência da ressalva trazida pela parte final do artigo 155 do Código de Processo Penal para o caso.

Desse modo, ante a ocorrência de fator externo que tornou o ato irrepetível, pertinente a valoração do reconhecimento efetuado pela vítima
Vilmar Luiz de Moura
, ainda que produzido exclusivamente na fase investigatória, até porque corroborada por outros elementos existentes nos autos.

Com efeito,
o também ofendido
Sílvio Cardoso
, apesar de não ter procedido à identificação do réu, afirmou em juízo que a outra vítima (Vilmar
) lhe disse, logo após o crime, que o autor da infração foi o recorrente, ocasião em que afirmou que o conhecia, pois se tratava de seu
vizinho.

No mesmo sentido foram as declarações judiciais das testemunhas
Maria Luiza Cardoso
e
Sivaldo Cardoso
, genitora e irmão, respectivamente, da vítima Sílvio
, segundo as quais o ofendido Vilmar
lhes noticiou que foi o réu quem perpetrou o delito.

À vista de tais considerações, o reconhecimento pessoal efetuado pela vítima
Vilmar Luiz de Moura
na etapa administrativa foi ratificado por provas produzidas na instrução processual, não havendo que se falar, portanto, em qualquer irregularidade na espécie.

2. Da alegada insuficiência probatória:

O recorrente objetiva sua impronúncia, sustentando que não há lastro probatório suficiente quanto à autoria delitiva.

Contudo, em que pese o inconformismo, verifica-se que a pronúncia deve ser mantida.

Deveras,
em termos de
standard
probatório, a decisão de pronúncia exige tão somente a comprovação da materialidade do fato

e a existência de indícios suficientes de autoria, de acordo com o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal.

A materialidade do crime é inconteste e não foi objeto de insurgência.

No que se refere à autoria, vislumbra-se que os indícios restaram devidamente demonstrados.

A vítima
Vilmar Luiz de Moura
, no inquérito policial, explanou que estava na companhia de
Sílvio Cardoso
quando o recorrente lhes alvejou com disparos de arma de fogo, senão vejamos:

“(...) QUE, nesse dia o depoente estava com o colega SÍLVIO em um bar onde estavam executando um serviço de reforma; QUE, no início da noite por volta das 18h30, resolveram ir embora, a pé, mas antes de ir para sua casa, o depoente foi até o bar da mãe de SILVIO, onde com este tomaram apenas uma dose de ‘canelinha’ e posteriormente decidiram ir a um outro bar na avenida principal do bairro; QUE, no meio do caminho resolveram parar para urinar e então entraram em um matagal onde existe uma trilha para pessoas ‘cortar’ caminho; QUE, como já estava anoitecendo, ali no matagal estava um pouco escuro e logo o depoente percebeu um conhecido seu de nome MÁRCIO (vulgo Carnegão), se aproximando em companhia de um outro rapaz; QUE, MÁRCIO estava com um chapéu camuflado tipo do exército, na mão; QUE, o outro rapaz que estava em companhia de MÁRCIO, o depoente não conhece e o mesmo estava trajando uma camiseta e um boné brancos;
QUE, MÁRCIO se aproximou do depoente e disse apenas: ‘e aí?’, tendo o depoente respondido o mesmo; QUE, o outro rapaz seguiu adiante e parou; QUE, o depoente olhou para MÁRCIO e viu este sacar de uma arma de fogo, tirando esta de dentro do chapéu, apontou a arma para a cabeça do depoente e efetuou um disparo; QUE, o inquirido caiu e MÁRCIO ainda efetuou mais três disparos os quais vieram a lhe atingir no pescoço; QUE, SILVIO gritou com MÁRCIO, dizendo ‘o que é isso rapaz o que você está fazendo’, ocasião em que também foi atingido por dois disparos na perna; QUE, SÍLVIO ficou caído no chão aos gritos, pois em consequência dos tiros que levara, fraturou uma das pernas;
QUE, o rapaz que estava em companhia de MÁRCIO ficou apenas parado, olhando; QUE, o depoente ficou parado por alguns instantes e em seguida se levantou e viu MÁRCIO se retirando do local aos risos e escondendo a arma no chapéu; QUE, posteriormente o inquirido correu até a casa da mãe de SILVIO, Sra MARIA, que reside próximo de onde o fato ocorreu e a comunicou sobre o fato, voltando com a mesma e dois irmãos desta até o local do crime, onde SILVIO ainda estava caído; QUE os irmãos de SIVIO, SINVALDO e SILVANO tiraram SÍVLIO do mato e o colocaram no asfalto onde permaneceu aguardando o resgate juntamente com o depoente; (...) QUE, não sabe informar os motivos que levaram MÁRCIO a tentar contra sua vida e a de seu colega, pois o conhece desde quando o mesmo era adolescente e nunca teve qualquer desavença com o acusado e que inclusive a pedida da mãe deste arrumou-lhe um emprego; (...) QUE, informa o depoente que em conversa com uma senhora conhecida como dona DITA, a mesma disse ter visto, na noite do fato, MÁRCIO seguindo o mesmo caminho que o depoente e SILVIO estavam fazendo e a mesma disse também ter ouvido disparos (...)”.
(id. 231573151 - págs. 10/11).

Consoante já delineado, o ofendido
Vilmar Luiz de Moura
procedeu à identificação do réu como sendo o autor do delito (termo de reconhecimento, id. 231573151 - pág. 29).

Em outra oportunidade, a supracitada vítima
imputou novamente a autoria do crime ao pronunciado, restando consignado no auto de reconhecimento de pessoa que “
o reconhecedor esclarece que não teria nenhuma dificuldade em reconhecer tal pessoa, tendo em vista que o conhece desde que ele era criança. (...)”
(id. 231573151 - pág. 99).

Releva ponderar que, como dito, a vítima
Vilmar Luiz de Moura
não foi ouvida em juízo por ter vindo
a óbito no curso do processo.

O ofendido
Sílvio Cardoso
, na fase administrativa, narrou que logo que entraram no matagal dois homens se aproximaram pedindo licença para passar pela trilha, tendo ele se afastado e, em seguida, ouvido cerca de cinco disparos de arma de fogo, os quais atingiram Vilmar
, fazendo-o cair ao solo. Afirmou que se virou e visualizou o outro indivíduo de posse de uma arma de fogo apontando para si, momento em que tentou desarmá-lo e foi alvejado duas vezes. Mencionou que após os disparos os atiradores correram do local, que tudo aconteceu muito rápido e que, como estava um pouco escuro, não conseguiu ver o rosto dos sujeitos (id. 231573151 - págs. 22/23).

Disse, também, que Vilmar saiu para pedir ajuda e que ficou aguardando no mesmo local, sendo que um dos autores retornou nesse intervalo, apontou a arma para ele e perguntou pela outra vítima, ao que respondeu que o ofendido havia ido pedir socorro, tendo o homem ido embora. Salientou não saber informar quem eram os indivíduos que efetuaram os disparos, pois ambos estavam com um boné tampando a metade do rosto e o local não tinha muita iluminação, e que não conhece o recorrente.

Judicialmente, a vítima
Sílvio Cardoso
afirmou que estava com o outro ofendido quando dois indivíduos os abordaram e atiraram, tendo Vilmar lhe dito, na mesma hora, que conhecia um deles, que é seu vizinho, evidenciando que não os conhece e que não conseguiu reconhecer ninguém porque estava escuro. Citou que ambos sujeitos atiraram, que um deles estava com uma camisa encobrindo a cabeça e que foi atingido por ele quando entrou em luta corporal na tentativa de desarmá-lo (relatório de mídias, id. 231573153).

A genitora do ofendido Sílvio,
Maria Luiza Cardoso
, aduziu em juízo que Vilmar foi ao seu encontro noticiando que eles haviam sido baleados e que, segundo ele, o autor dos disparos foi o pronunciado. Mencionou que Sílvio lhe confirmou que não viu quem perpetrou a infração porque estava muito escuro, que indagou ao réu o motivo de ter atirado em seu filho, tendo ele negado a prática delitiva, e que o recorrente era “
quase vizinho
” de Vilmar
(relatório de mídias, id. 231573153).

Sivaldo Cardoso
, irmão da vítima Sílvio, assegurou à autoridade judiciária que Vilmar chegou a sua residência dizendo que o outro ofendido havia sido alvejado no meio do mato, oportunidade em que foi socorrê-lo. Declarou que Vilmar também foi atingido e que foi ele quem acusou o réu. Ainda, narrou que o pronunciado morava no mesmo bairro, que ele não era conhecido de seu irmão e que Vilmar lhe contou que estava com Sílvio em um lugar escuro quando passaram dois rapazes e um atirou neles. Consignou que após muitos dias Vilmar lhe falou quem foi o autor dos disparos e que Sílvio lhe disse que o agente estava de “
boné baixo
” (relatório de mídias, id. 231573153).

O genitor a vítima Vilmar
,
David Luiz de Moura
, inquirido apenas na etapa policial, consignou que estava se dirigindo à sua residência quando se deparou com seu filho e Sílvio
sentados no chão e ensanguentados, oportunidade em que lhe foi informado que eles haviam sido atingidos por disparos de arma de fogo, “
tendo como acusado um outro rapaz de nome MÁRCIO, o qual reside na mesma rua que o inquirido mora
” (id. 231573151 - págs. 16/17).

Também ouvida somente na fase inquisitorial, a testemunha
Benedita Soares da Silva
declarou que não presenciou os fatos e que “
ficou sabendo que quem teria cometido o crime seria MÁRCIO
”, que é sobrinho de seu cônjuge. Mencionou que indagou ao réu sobre o episódio, tendo ele negado a prática da tentativa de homicídio, e que Vilmar,
a princípio, lhe disse não saber quem era o autor do ilícito mas que, após populares apontarem para o pronunciado, o ofendido começou a suspeitar dele. Asseverou, por fim, que nunca disse a Vilmar que teria visto o pronunciado segui-lo (id. 231573151 - pág. 45).

O recorrente, por sua vez, negou a prática delitiva à autoridade policial, esclarecendo que no dia e horário dos fatos se encontrava em sua residência na companhia de sua esposa e de dois filhos dela. Além disso, aduziu que conhece a vítima Vilmar
há muito tempo, pois ambos moraram na mesma rua, e Sílvio
apenas de vista, aclarando que usa o chapéu camuflado que possui “
a todo tempo
”
e que “
qualquer pessoa que o conhece sabe que ele possui este chapéu
” (id. 231573151 - págs. 19/21). Na audiência de instrução, fez uso do seu direito de permanecer em silêncio (relatório de mídias, id. 231573153).

Como se vê, há elementos suficientes para indicar a autoria do recorrente e embasar a pronúncia, não comportando guarida, ao menos nesta etapa, a alegação de insuficiência probatória em relação à autoria delitiva, sobretudo em virtude de ter a vítima Vilmar afirmado, em todas as oportunidades em que foi ouvido, que foi o réu quem efetuou os disparos contra si e o também ofendido Sílvio.

No mesmo sentido foram os relatos das testemunhas, segundo as quais a vítima Vilmar atribuiu a tentativa de homicídio em comento ao pronunciado.

Neste ponto, vale citar entendimento da Corte Cidadã, segundo o qual “
tendo a condenação sido embasada em prova testemunhal colhida em juízo, que relatou o depoimento da vítima no hospital logo após os fatos, a qual, antes de vir a óbito, descreveu as circunstâncias da conduta delituosa, não se verifica a hipótese de testemunho de “ouvir dizer”, que se refere a testemunhos embasados em fonte não identificada ou em meros boatos, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes
” (STJ, AgRg no REsp n. 2.132.646/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 6/8/2024).

Ressalte-se, ademais, que o chapéu descrito pela vítima Vilmar em seu depoimento foi apreendido em poder do réu (auto de id. 231573151 - pág. 18), que inclusive afirmou fazer uso do objeto constantemente, o que reforça, para o momento, a presença de subsídios suficientes para a manutenção da pronúncia.

Além disso, como bem salientado nas contrarrazões ministeriais,
“conforme se depreende do depoimento de Silvio, seu relato dos fatos é idêntico ao relato de Vilmar, somente destoando quanto o reconhecimento do autor, visto que Silvio não pôde reconhecê-lo porque não o conhecia previamente e pelo fato da má iluminação do local
” (id. 231573268).

Por certo, além da prova irrepetível, tem-se que os elementos de informação produzidos na investigação foram confirmados em juízo, de modo que constituem substrato probatório hábil a corroborar a versão acusatória de que o recorrente, em tese, na companhia de sujeito não identificado, agindo com
animus necandi
, abordou as vítimas e as alvejou, sendo que o resultado naturalístico somente não ocorreu por circunstâncias alheias a sua vontade.

A propósito, os precedentes deste Sodalício preceituam que, comprovada a materialidade do crime e verificados indícios de autoria, de rigor a pronúncia, a saber:

“(...) Tratando-se de processo afeto à competência do Tribunal do Júri, somente se autoriza a impronúncia da imputação na fase do judicium accusationis quando não preenchidos os requisitos estampados no art. 413, caput, do Código de Processo Penal. Noutros termos, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor dos acusados, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do Conselho de Sentença. (...)”.
(TJMT, N.U 0001274-40.2012.8.11.0052, Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

Logo, preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, revela-se escorreita a sentença que pronunciou o recorrente, razão pela qual deve ser mantida.

3. Da qualificadora:

Em relação ao pleito recursal de decote
da qualificadora prevista no inciso IV do § 2o do artigo 121 do Código Penal, tem-se que, igualmente, a pretensão não merece deferimento.

A sentença ora combatida, devidamente fundamentada, considerou presente a qualificadora por força da dinâmica dos fatos demonstrada nos autos, nos seguintes termos:

“(...) No que tange à qualificadora, ela somente deve ser excluída quando manifestamente improcedente e quando houver prova inconteste quanto a não incidência, o que não se vislumbra no caso vertente.

A denúncia atribui ao réu a qualificadora do inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), pois o ataque foi inesperado, com o réu surpreendendo as vítimas ao esconder a arma de fogo atrás de um chapéu, tendo sido as vítimas pegas de surpresa, não tendo tempo para reagir ou fugir. Essa circunstância é corroborada pelo depoimento da vítima Vilmar e pela apreensão do referido chapéu em posse do acusado após o crime (...)”.
(id. 231573252).

Efetivamente, ressaem dos autos provas a indicar que as vítimas foram surpreendidas pelo ataque do pronunciado, que efetuou os disparos de arma de fogo sem qualquer motivo aparente, dificultando a capacidade de reação.

Soma-se a isso o fato de que o ofendido Vilmar e o réu se conheciam há bastante tempo e eram vizinhos, o que robustece a surpresa da conduta.

Destarte, a qualificadora em questão não se revela manifestamente improcedente, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, de forma que deve ser mantida na pronúncia e analisada, mediante incursão aprofundada do conjunto probatório, pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença.

Sobre o tema, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça preceitua que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que, quando há nos autos elementos probatórios para sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos. Assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes (STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

Neste timbre, ante a existência de indícios mínimos no caderno processual quanto à presença da circunstância qualificadora do
emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido
, sua manutenção é medida que se impõe.

Conclui-se, assim, que as razões recursais não lograram êxito em desconstituir a conclusão adotada pelo Juízo singular, tornando-se imperiosa a manutenção da sentença de pronúncia em sua integralidade.

4. Do prequestionamento:

Por fim, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 22/5/2019).

Destarte, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

5. Conclusão:

Em face de todo o exposto,
conheço
e

nego
provimento
ao recurso em sentido estrito manejado por
Márcio Fernandes Ramos
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024